Tribunal: TJDFT
Processo: 0709534-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MOTIVO DA VIAGEM DESCONHECIDO PELA COMPANHIA AÉREA. GASTOS COM FUNERAL DE FAMILIAR. NOTA FISCAL EM NOME DE TERCEIROS. DANO MATERIAL. NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais em desfavor de companhia aérea, tendo em vista a falha na prestação dos serviços.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51814803). Custas e preparo recolhidos.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora alega que há responsabilidade civil objetiva da empresa aérea, uma vez que alterou o voo de forma unilateral e no momento do embarque. Em razão disso, os autores perderiam o sepultamento e o enterro de um ente familiar próximo (pai da segunda autora e avô do primeiro autor). Devido a atitude da ré e a importância emocional de participarem do funeral, tiveram de pagar uma quantia a mais para a troca do dia do sepultamento. Sustenta que a justificativa para o cancelamento dos voos (defeito na aeronave) configura fortuito interno e previsível, uma vez que cabe à recorrida as manutenções em suas aeronaves. Afirma que o cancelamento do voo por supostas condições da aeronave não justifica a atuação defeituosa da ré, consistente na desorganização operacional e no despreparo dos funcionários para lidar com a situação, devendo haver a compensação por danos morais. Isto porque a atitude da ré gerou grandes transtornos em meio ao grande abalo emocional da morte de um ente querido, ultrapassando a órbita do mero aborrecimento. Conta que somente conseguiram participar do enterro devido à mobilização de familiares que dividiram as despesas com o adiamento do sepultamento, que foi superior a R$ 20.000,00 (vinte e mil reais), sendo que os autores ficaram responsáveis por custear o total de R$ 4.852,63 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e três centavos), sendo esse valor o pleiteado a titulo de danos materiais.
4. Em contrarrazões, a ré aduz que a sentença deve ser mantida pelos seus fundamentos, já que os autores não comprovaram nos autos os danos materiais suportados, tampouco há nexo de causalidade entre o dano e a conduta da ré. Afirma que os autores não fazem jus à reparação por danos morais, pois não foram expostos a situações vexatórias, constrangedoras, ou mesmo humilhantes, não havendo justificativas aptas para ensejar a indenização. Caso o recurso seja provido, pleiteia que a condenação seja efetuada em observância ao art. 944 do CC.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (art. 2o e 3o do CDC).
6. Em contrato de transporte, o transportador tem o dever de respeitar os horários e o itinerário (roteiro) prefixados, caso contrário, responderá por perdas e danos, nos termos do art. 737 do Código Civil. Não obstante isso, a Resolução n. 400/2016, da ANAC, possibilita a alteração do contrato de transporte aéreo por parte do transportador, em especial quanto ao horário e ao itinerário originalmente contratados, desde que os passageiros sejam devidamente informados com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.
7. Compulsando os autos, observa-se que o autores adquiriram voo nacional para presença em funeral de um familiar, que seria realizado em 12.12.2022, às 14h00. As passagens tinham como itinerário de ida o trecho Brasília - Belo Horizonte, às 10h45min do dia 12.12.2022 com chegada às 12h00 do mesmo dia. Ocorre que, enquanto estavam esperando o embarque em Brasília no dia 12.12.2022, constatou que o voo de Brasília para Belo Horizonte estava atrasado, tendo em vista que a aeronave estava em manutenção. Posteriormente, o voo foi cancelado e os autores foram realocados em outro voo, que só partiu às 16h45min no mesmo dia, chegando ao seu destino final às 17h53, com 6h de atraso, aproximadamente. Em razão dos atrasos e cancelamentos, os autores contam que seus familiares se mobilizaram e tomaram as providências para que fosse adiado o funeral. Por esse motivo, os autores afirmam que tiveram de arcar com a quantia de R$ 4.852,63 para a troca do dia do enterro.
8. Na ótica consumerista, o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (art. 14 do CDC). Nessa linha, o art. 22 do CDC prevê que o transportador aéreo é obrigado a fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos serviços.
9. O cancelamento do voo em razão de manutenção da aeronave, além de não ter sido provado, não se constitui como causa apta a romper o nexo de causalidade e, por conseguinte, a excluir a responsabilidade por prejuízos causados ao consumidor. Isso porque tal fato constitui apenas fortuito interno, inerente ao risco da atividade exercida pela demandada, de modo que não se caracteriza como fortuito apto a caracterizar a exclusão da responsabilidade.
10. Na espécie, entendo que a motivação para a compra da passagem (falecimento do pai e avô dos autores) não foi de conhecimento da companhia aérea no momento da celebração do contrato de transporte. Portanto, a indenização a ser devida pela companhia aérea não deve extrapolar os limites da falha do serviço de transporte, independentemente da motivação da viagem. Sendo assim, os eventuais gastos com remarcação do velório não podem ser imputados à companhia aérea. Ademais, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, conforme previsão do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. No presente caso, não há prova nos autos de que a autora suportou os referidos gastos. As notas fiscais apresentadas pela parte autora estão em nome de terceiro estranho aos autos (ID. 51814782). Incabível, portanto, a condenação por danos materiais.
11. O dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura in re ipsa, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema. Precedente: REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019.
12. Dessa forma, deve-se analisar o presente caso concreto. Os fatos retratados nos autos (sucessivas remarcações do voo, com embarque e desembarque de passageiros no transcurso do prazo de 06h da hora originalmente contratada) transbordam do mero aborrecimento e justificam a fixação de indenização por dano moral, mas desvinculada do motivo da viagem (falecimento de ente próximo). Logo, a quantia correspondente a R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada autor, atende o caráter preventivo e punitivo, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento ilícito.
13. O pedido de reembolso dos gastos com as passagens aéreas não merece prosperar, pois, além de não ter sido impugnado e pleiteado em recurso a fim de ensejar a devolução da matéria para a análise perante esta Turma, o serviço de transporte, ainda que faltoso, foi realizado pela companhia aérea, não sendo plausível restituir o valor, sob pena de enriquecimento sem causa.
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a parte ré ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a cada um dos autores a título de reparação pelo dano moral, que deverá ser corrigido pelo INPC a partir desta data, momento de sua fixação, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado do presente julgamento, momento a partir do qual se tornará exigível. Julgo improcedente o pedido de danos materiais no valor de R$ 4.852,63 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e três centavos). Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista a ausência de recorrente integralmente vencido, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.